Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-08.2009.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), NASARE DE MARIA DREYER - CPF: 013.750.018-17 (RECORRIDO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB DO MUNICIPIO DEV GRANDE - CNPJ: 01.328.681/0001-84 (RECORRIDO), AURENIR AMARAL - CPF: 080.877.258-91 (ADVOGADO), BANCO BIC S.A. - CNPJ: 20.073.341/0001-02 (RECORRENTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), DENISE APARECIDA TOSTA - CPF: 004.561.231-56 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), DEISE CORREA DA COSTA - CPF: 794.681.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. SERVIDOR QUE SOFREU O DESCONTO MENSAL. VALOR NÃO REPASSADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CREDOR QUE NÃO POSSUI DEVER DE COMPROVAR COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA APLICAR O DISPOSTO NA SÚMULA 359 DO STJ. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ATUALIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE DÉBIT ONÃO TRIBUTÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PARCIALMENTE PROVIDO DO ENTE PÚBLICO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida NASARE DE MARIA DREYER postula por indenização por danos morais em razão de negativação indevida.

2.

Alega a Recorrida ser servidora publica e ter contratado um empréstimo pelo BANCO BIC S.A., a ser descontado em folha pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e repassado pelo município a ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE V. GRANDE, para então quitar o débito.

3.

A Recorrida anexou aos autos comprovantes da negativação relativa a suposto débito vencido em 30/11/2008, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e ainda, apresentou cópia do contracheque no qual é possível verificar o regular desconto em folha – id. 14216499.

4.

Insta destacar que a Recorrida não possui outra negativação.

5.

Restou comprovado o desconto em folha da recorrida, porém, o município repassou valor a menor a Associação, que por sua vez, pagou a instituição financeira de forma parcial.

6.

Após apresentada contestação, foi proferida sentença, na qual foi declarada a inexistência do débito e determinado dever indenizatório por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a contar a partir da sentença, imputando a responsabilidade ao aos requeridos de forma solidária.

7.

Registro que a responsabilidade da instituição financeira restou reconhecida em razão da ausência de comprovação de comunicação prévia a negativação.

8.

A instituição financeira pretende a reforma do julgado por entender que o dever de notificação e de arquivamento é do órgão que realiza a negativação, pleiteando pela aplicação da súmula 359 do STJ.

9.

O município pretende a reforma do julgado para extirpar a condenação de indenização por danos morais, e de forma eventual que seja minorado o quantum reconhecido e alterada a forma de correção monetária.

10.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de manutenção indevida que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

13.

Responsabilidade da instituição financeira que mercê ser extirpada.

14.

Com o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997; nas condenações imposta à Fazenda Pública de natureza não-tributária

o débito deverá ser atualizado pelos os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o efetivo prejuízo. Com relação aos juros de mora, serão devidos a partir da citação, e calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

15.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

16.

Sentença parcialmente reformada.

17.

Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da empresa – primeira recorrente e provido o recurso do consumidor – segundo recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual a Recorrida NASARE DE MARIA DREYER postula por indenização por danos morais em razão de negativação indevida ante a ausência de repasse de descontos em folha em razão da contratação de empréstimo consignado.

Após apresentada contestação, foi proferida sentença, na qual foi declarada a inexistência do débito e determinado dever indenizatório por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a contar a partir da sentença, imputando a responsabilidade ao aos requeridos de forma solidária.

A instituição financeira apresentou Recurso, pretendendo a reforma do julgado por entender que o dever de notificação e de arquivamento é do órgão que realiza a negativação, pleiteando pela aplicação da súmula 359 do STJ.

O município também recorreu, pretendendo a reforma do julgado para extirpar a condenação de indenização por danos morais, e de forma eventual que seja minorado o quantum reconhecido e alterada a forma de correção monetária.

Eis o que merece relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020